Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-77.2024.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002220-77.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO CAETANO FERREIRA - FLEXLINK - CNPJ: 28.266.961/0001-61 (APELANTE), LESLIE AYUMI IKENO - CPF: 039.572.031-12 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 13.554.884/0001-78 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 60.477,56, acrescidos de juros e correção monetária, bem como procedente a reconvenção para condenar a autora à devolução dos valores indevidamente cobrados a título de multa e juros moratórios, de forma simples, compensada com o valor principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, ou se deve prevalecer a devolução simples, conforme determinado na sentença, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre empresas.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do CDC entre pessoas jurídicas pressupõe demonstração de vulnerabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que não se verifica no caso concreto. A parte recorrente não comprovou ser destinatária final dos produtos nem sua hipossuficiência técnica ou econômica.

4. Inexistindo má-fé da credora, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 940 do CC/2002 e da jurisprudência dominante, que exige dolo para aplicação da penalidade de devolução em dobro.

5. A sentença recorrida analisou corretamente os elementos dos autos, afastando a aplicação das normas consumeristas e reconhecendo a inexistência de dolo processual da apelada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A repetição em dobro prevista no art. 940 do CC/2002 exige comprovação de má-fé do credor, não presumida em casos de cobrança judicial fundada em documentação válida.2. A relação entre empresas não configura, por si só, relação de consumo, sendo necessária prova de vulnerabilidade para aplicação do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 940; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2022; TJMT, Apelação Cível 00008666520178110087, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARCELO CAETANO FERREIRA - FLEXLINK
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MULTISEG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP.

Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança visando o recebimento da quantia de R$ 60.477,56 (sessenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente a produtos comercializados e não pagos pelo réu, instruindo a inicial com notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega das mercadorias (Id. 309540380).

O réu apresentou contestação (Id. 309540860) alegando abusividade e excesso dos juros e multas aplicados ao débito, bem como formulou pedido de repetição do indébito em reconvenção, relativo aos valores pagos indevidamente.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido principal (Id. 309540881), condenando o réu ao pagamento da importância cobrada, e
parcialmente procedente a reconvenção
, reconhecendo a abusividade na cobrança da taxa de juros e da multa,
determinando a restituição simples
dos valores indevidamente cobrados a esse título, apenas relativos aos débitos pagos em atraso, com compensação do débito da demanda principal.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação quanto ao capítulo da reconvenção, sustentando, em síntese, que a devolução dos valores pagos indevidamente a título de juros e multa deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e não de forma simples como determinado na sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora/apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 309540888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARCELO CAETANO FERREIRA - FLEXLINK
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MULTISEG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante foi condenado em primeiro grau ao pagamento da quantia de R$ R$ 60.477,56 (sessenta mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) referente aos produtos adquiridos e não pagos, conforme boletos bancários acompanhados de nota fiscal e protesto, com juros de mora e correção monetária pelo IPCA.

A apelada foi condenada
, em reconvenção, a restituir os valores cobrados a título de multa e de juros moratórios, apenas relativos aos débitos pagos em atraso, corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora, de forma compensada do débito da demanda principal.
Não interpôs recurso
.

A controvérsia recursal do apelante cinge-se unicamente à forma de restituição dos valores pagos indevidamente a título de juros e multa moratória à apelante, se de forma simples ou em dobro.

Portanto, cumpre analisar especificamente a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, a fim de definir o regramento aplicável ao caso concreto, referente a condenação da apelada (reconvenção), quanto à incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. A relação jurídica travada entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, conforme bem pontuado na sentença recorrida (Id. 309540882), a parte requerida é pessoa jurídica que não se enquadra na categoria de destinatário final do produto, e não comprovou sua vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica com relação à parte autora.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do CDC às relações entre pessoas jurídicas é excepcional e depende da demonstração concreta da vulnerabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ . 2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1667374 MA 2017/0086689-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE 23/08/2019).

RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.1. Recurso especial conexo ao REsp n. 1.190.525/SP. 2. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.3.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor
. 4. Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo.5. Em termos jurídicos, analogia é o procedimento intelectual pelo qual é atribuído a determinada situação, que não tenha recebido regulação jurídica, o mesmo regime jurídico conferido a caso similar. Empresta-se ao fato lacunoso as consequências jurídicas do caso juridicamente regulado, tendo em vista a semelhança existente entre eles. Tal procedimento é fundado na exigência de Justiça e no imperativo da segurança jurídica, devendo ambas as hipóteses receber valoração jurídica idêntica em aspectos jurídicos decisivos (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio).6. O caso dos autos configura situação carente de requisito essencial à utilização da analogia como forma de integração do direito, qual seja, inexistência de norma regulamentadora dos fatos.7. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.8. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 9 Não cabe, em sede de recurso especial, rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.10. Recursos especiais não providos. (REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017) - negritei.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4 . Dessa maneira,
inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5 . A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida
. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto . 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. [...] ( AgInt no AREsp n. 1.454.583/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

No caso em análise, não há elementos que indiquem sequer a vulnerabilidade da parte apelante na relação comercial estabelecida com a apelada. Ao contrário, está claro que se trata de relação comercial entre empresas, em que os produtos adquiridos não se destinavam ao consumo final, mas à atividade econômica desenvolvida pelo apelante, no ramo de tecnologia, conforme códigos de descrição da atividade econômica primária e secundária (Id. 309540863).

Portanto, afastada a incidência do CDC, a relação jurídica entre as partes deve ser regida pelo Código Civil, especialmente no que tange à repetição de indébito na forma simples, aplica-se ao caso o disposto no art. 940 do Código Civil, que assim estabelece:

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

A jurisprudência pátria tem entendido que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

“a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 17/03/2016, DJe 30/03/2016)

E deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SANÇÃO CIVIL – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO “[...]É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova. (TJ-MT 00038444020098110040 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008666520178110087, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

Portanto, sendo este
o único capítulo da sentença objeto de recurso
, está correta ao determinar, em RECONVENÇÃO, a restituição simples dos valores indevidamente pagos a título de juros e multa moratória, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025